Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. LOTES COMERCIAIS. CONTRIBUIÇÕES. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. FORMA DE RATEIO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONVENÇÃO E O REGIMENTO INTERNO. INEXISTÊNCIA.
1. Ante a ausência de demonstração da necessidade e da preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Não há inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
3. A sentença acolheu o pedido de adequação do valor da causa, impugnado em contestação, para corresponder ao pleito inicial. A desistência de parte do pedido em réplica não altera o resultado do julgamento, pois, mesmo havendo a anuência do réu, o resultado seria o mesmo na distribuição do ônus de sucumbência.
4. No conflito aparente de normas aplicam-se os critérios da hierarquia, cronologia e especialidade. Não há conflito, já que a convenção condominial e o regimento interno usam como parâmetro de fração a unidade/lote e não a metragem proporcional.
5. A fração ideal poderá ser proporcional à área do solo de casa unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição (CC, art. 1.358-A, § 1o).
6. O regimento interno adotou o número de unidades condominiais (frações) como critério de rateio da contribuição condominial e não o critério da área de cada fração (proporcional).
7. Recurso conhecido e não provido.